Tribunal: TJDFT
Processo: 0713750-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713750-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNAN CHRISTIAN SILVA LINS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA ERNESTINA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Brasília, DF, em 05 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator